Tribunal: STF
Processo: ARE 1582267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADESÃO AO PARCELAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.



    1. Apelação interposta pela JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA em face da sentença que, em sede de ação ordinária distribuída por dependência à execução fiscal ajuizada pela Fazenda Nacional, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão da adesão da parte autora, no curso da ação, ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009.



    2. Sustenta a apelante, em síntese, que, ao extinguir o feito, a sentença incorreu em flagrante ofensa ao disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição vigente, uma vez que o fato de ter parcelado os créditos tributários que foram objeto de compensação não guarda correlação com o pedido formulado na exordial, no sentido de ser aplicada a semestralidade na apuração dos créditos passíveis de ser restituídos à demandante.



    3. Na hipótese, a ora apelante ajuizou a presente ação, objetivando a nulidade dos créditos cobrados na execução fiscal 0001218-96.2012.4.05.830, sob a alegação de que o valor devido a título de Contribuição para o PIS deve ser calculado mediante a aplicação das alíquotas de 0,75% e 0,35% incidentes sobre a receita operacional bruta mensal, e não semestral.



    4. No curso da ação, contudo, restou demonstrado que a parte autora aderiu ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, já tendo sido determinada, inclusive, a suspensão do processo executivo.



    5. Comprovado nos autos que o débito discutido na presente ação foi incluído no parcelamento previsto na Lei 11.941/2009, cujo art. 5º prevê que tal opção importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos parcelados, revela-se manifesto o desinteresse do devedor no prosseguimento da demanda, impondo-se a sua extinção.



    6. A propósito, já decidiu esta Segunda Turma: " O pedido de adesão a parcelamento, após o ajuizamento da ação, importa em confissão da dívida e conduz à perda superveniente do interesse processual do contribuinte. Daí que deve ser mantida a sentença, proferida em sede de embargos à execução fiscal, que reconhecera a extinção do processo sem resolução do mérito. " ( AC 594875/ CE , Rel. Des. Fed eral Frederico Dantas (Convocado), 2ª Turma, DJE 27/06/2017). No mesmo sentido: AC 591953/PE, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, DJE 16/12/2016.



    7. Registre-se que o eg. STJ, ao apreciar o REsp 1.111.270/PR, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973, assentou que: "A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. "



    8. No caso, como visto, a pretensão da parte autora é re examinar o procedimento administrativo realizado pelo Fisco, para que se constate que a constituição do crédito tributário ocorreu de forma indevida, porquanto o Fisco não aplicou a semestralidade na apuração dos valores cobrados. Tal pretensão somente seria procedente a partir da análise dos elementos fático-probatóri os trazidos a os autos, tendo a parte autora, inclusive, requerido a realização de perícia judicial para tan t o (deferida pelo juízo a quo ). Desse modo, formalizado o parcelamento, as circunstâncias fáticas da demanda são insuscetíveis de revisão jurisdicional.



    9. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida, porquanto em sintonia com o entendimento desta Turma e do STJ, uma vez que a confissão do débito pelo contribuinte, objetivando adesão a programa de parcelamento, implicou a extinção da ação, na qu al a parte questiona a forma pela qual foram apurados os créditos tributários cobrados no feito executivo.



    10. Apelação desprovida. Sem honorários recursais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente